Tribunal: TJES
Processo: 0001934-43.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001934-43.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISDAN MAGNO INACIO DE FARIAS

APELADO: OLINDA PROFIRO DE AGUIAR e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
S
PARTE
S –
ALEGAÇÕES FINAIS –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença, a ausência de intimação da parte para apresentar alegações finais escritas, quando tal providência foi expressamente determinada pelo magistrado em audiência de instrução e julgamento, mormente em causa de natureza complexa.

2
.
Consoante orientação jurisprudencial (princípio
pas de nullité sans grief
), a anulação de ato processual exige, em regra, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Na hipótese dos autos, o prejuízo ao apelante restou configurado pela supressão de fase processual relevante em causa complexa com resultado desfavorável, impedindo a adequada análise do controvertido conjunto probatório antes da prolação da sentença. (Precedente STJ: AgInt no AREsp 1995064/MG).

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001934-43.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISDAN MAGNO INACIO DE FARIAS

APELADO: OLINDA PROFIRO DE AGUIAR, HAROLDO DE AGUIAR FIUZA, DANILO NATANAIR RIBEIRO DE JESUS, JOCIMAR RIBEIRO QUIRINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELISDAN MAGNO INÁCIO DE FARIAS

em face da r. sentença no id. 7363890 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico c/c perdas e danos
ajuizada por ele em desfavor de
OLINDA PROFIRO DE AGUIAR, HAROLDO DE AGUIAR FIUZA, DANILO NATANAIR RIBEIRO DE JESUS e JOCIMAR RIBEIRO QUIRINO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais

Em suas razões recursais (id. 7363892), o apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que, apesar de o MM. Juiz
a quo
ter determinado expressamente no termo de audiência de instrução (id. 7363888) a abertura de prazo para apresentação de alegações finais, tal prazo não lhe foi oportunizado, tendo sido proferida a sentença sem que pudesse apresentar suas considerações finais sobre a prova produzida, em violação ao art. 364, § 2º, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Reitera os argumentos da inicial quanto à falsidade da assinatura do
de cujus
no contrato de compra e venda questionado e/ou a existência de vício de vontade decorrente da sua incapacidade cognitiva à época dos fatos, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões (Id 9960111), os apelados não se manifestaram.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001934-43.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISDAN MAGNO INACIO DE FARIAS

APELADO: OLINDA PROFIRO DE AGUIAR, HAROLDO DE AGUIAR FIUZA, DANILO NATANAIR RIBEIRO DE JESUS, JOCIMAR RIBEIRO QUIRINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELISDAN MAGNO INÁCIO DE FARIAS

em face da r. sentença no id. 7363890 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico c/c perdas e danos
ajuizada por ele em desfavor de
OLINDA PROFIRO DE AGUIAR, HAROLDO DE AGUIAR FIUZA, DANILO NATANAIR RIBEIRO DE JESUS e JOCIMAR RIBEIRO QUIRINO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais

Em suas razões recursais (id. 7363892), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que, apesar de o MM. Juiz
a quo
ter determinado expressamente no termo de audiência de instrução (id. 7363888) a abertura de prazo para apresentação de alegações finais, tal prazo não lhe foi oportunizado, tendo sido proferida a sentença sem que pudesse apresentar suas considerações finais sobre a prova produzida, em violação ao art. 364, § 2º, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, reitera os argumentos da inicial quanto à falsidade da assinatura do de cujus no contrato de compra e venda questionado e/ou a existência de vício de vontade decorrente da sua incapacidade cognitiva à época dos fatos, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões (Id 9960111), os apelados não se manifestaram.

Pois bem.

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais, embora expressamente determinado pelo Juízo a quo ao término da audiência de instrução e julgamento.

Compulsando os autos, verifica-se que na audiência de instrução realizada em 22 de setembro de 2023, conforme termo de audiência juntado ao id. 7363888, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho:
“Abra-se prazo para apresentação de alegações finais no prazo legal”

Não obstante a clareza da determinação judicial, a análise da movimentação processual subsequente não revela a expedição de intimação às partes para o efetivo cumprimento da referida deliberação. Os atos que se seguiram foram a juntada de certidões e o decurso de prazos relativos a outros atos, culminando na prolação da r. sentença recorrida (id. 7363890) em 25 de outubro de 2023, sem que as alegações finais fossem apresentadas ou que o prazo para tanto fosse formalmente inaugurado via intimação.

Noutro giro, destaco que a orientação jurisprudencial, no sentido de que
“a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas.”
(STJ; AgInt no AREsp 1995064/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022).

Conforme bem aponta o apelante, a causa reveste-se de inegável complexidade fática e jurídica, envolvendo a análise de múltiplos laudos periciais grafotécnicos (Id. 20533742, 21293555 e 26786605), prova testemunhal acerca da capacidade e vontade do
de cujus
em período próximo ao seu falecimento, e a validade de negócio jurídico de valor expressivo.

E, em análise de tais elementos entendo que razão assiste a parte recorrente pois, a sentença lhe foi desfavorável e demanda envolve com certo grau de complexidade e, inclusive, realizou-se prova pericial, fazendo-se oportunizar a apresentação das alegações finais, conforme do disposto no art. 364, § 2º, do CPC,

Destarte, diante do evidente cerceamento de defesa do
direito do apelante
, alternativa não resta senão a cassação da sentença singular com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a apresentação das alegações finais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que, após regular intimação, seja oportunizado às partes a apresentação das alegações finais escritas, nos termos do art. 364, § 2º, do CPC, proferindo-se, então, nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)